Tribunal: TJDFT
Processo: 0734433-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734433-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO MENEZES DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Agnaldo Menezes Dantas em face da r. decisão (ID 63051338, pág. 186-189) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco PIRFENIDONA 267mg, até a progressão da doença, conforme relatório médico. Nas razões recursais (ID 63051332), alega, em resumo, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Argumenta que o relatório médico juntado aos autos demonstra a imprescindibilidade do tratamento com o fármaco, que tem registro na ANVISA, bem como a urgência, pois restou atestado o risco de progressão da doença, com comprometimento da capacidade respiratória e diminuição do tempo de vida do paciente. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do tratamento vindicado. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Em decisão liminar (ID 63062315), foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. O Agravante peticionou no feito (ID 64357043), juntando Nota Técnica do NATJUS/TJDFT favorável à demanda (ID 64357044) e informando a prolação de nova decisão na origem, concedendo a antecipação de tutela ora pleiteada (ID 64357045), nos seguintes termos: “[...] 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento pirfenidona, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS, devidamente instruído com cópia do prontuário médico e dos exames realizados no período. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 1.2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão.” Tal circunstância evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator